Tribunal: TJMT
Processo: 1005953-29.2017.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1005953-29.2017.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCELO ZACAROM - CPF: 651.369.851-00 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GABRIELA CAVALHERI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GABRIELA ROBERTA CAVALHERI FIGUEIREDO - CPF: 062.037.499-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto
, em
homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de busca e apreensão julgou procedente a pretensão, consignando a autorização ao banco realizar a venda extrajudicial da coisa, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento alega a ocorrência de julgamento extra petita, asseverando que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ação de prestação de contas deve ser perseguida em ação autônoma.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 195579703).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GABRIELA ROBERTO CAVALHERI FIGUEIREDO – OAB/MT

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Adio a conclusão do julgamento face ao pedido de vista do relator.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023:

APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL, O RELATOR PEDIU VISTAS DOS AUTOS PARA REVISITÁ-LO.

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O TO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. moveu ação de busca e apreensão contra Marcelo Zacarom, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão, consignando a autorização ao banco realizar a venda extrajudicial da coisa, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa (id. 195579678).

O recurso aduz a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que a sentença apreciou fora do que foi pedido, ao passo que não pretendeu a prestação de contas nos mesmos autos.

Pois bem. O artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto.

Nesse sentido, tem entendido este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – D
ESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69
– RECURSO PROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.” (Rai n. 1012355-47.2020.811.0000 MT, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.08.20)

“
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de contas seja formulado nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
”. (Rac n. 1000573-39.2019.8.11.0045, 3ª Câm. de Direito Privado, Relª Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.11.23).

Não há falar, portanto em julgamento
extra petita
, ao passo que permitir o referido sincretismo homenageia aos
princípios da celeridade e economia processual.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024